Tribunal: TCU
Processo: 019.253/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria sobre os valores repassados pela União para serviço social autônomo (SSA) especificado e a priorização da apreciação de representação sobre suposta falta de segregação, por fontes e por metas, dos recursos geridos pelo referido SSA. Análise de proposta de prorrogação de prazo para atendimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional a esta Corte de Contas para a realização de auditoria sobre os valores repassados pela União para o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) e a priorização da apreciação do TC Processo 029.943/2022-1 ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. prorrogar por 180 (cento e oitenta) dias o prazo para conclusão da presente solicitação, contados a partir da presente deliberação; 9.2. notificar a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, nos termos do § 3o do art. 15 da Resolução-TCU 215/2008, acerca do teor da decisão; 9.3. restituir o presente processo à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) para que sejam incorporadas as sugestões de escopo oferecidas pelo Ministério Público junto ao TCU em sua manifestação e demais providências a seu encargo.